Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-66.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001211-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDENICE SERAFIM FERNANDES FRAZAO - CPF: 001.690.531-80 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERNANDES MACEDO - CPF: 705.283.661-06 (PACIENTE), Luciana Braga Simão Tomazetti (IMPETRADO), CLAUDENICE SERAFIM FERNANDES FRAZAO - CPF: 001.690.531-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GABRIELA ROCHA ALMEIDA - CPF: 062.080.921-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BARBOSA SILVA - CPF: 022.526.961-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO GONCALVES - CPF: 005.764.781-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA - CPF: 029.978.282-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 082.638.891-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WITALO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 105.476.193-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ALVES GARCIA - CPF: 030.495.291-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HURIC PATRIC DUARTE RAMOS FERNANDES - CPF: 067.663.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MATEUS MARTINS DE MATOS - CPF: 071.344.191-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 035.517.151-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYDSON VIEIRA COSTA - CPF: 050.008.921-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAMINO ABREU DA SILVA - CPF: 034.692.692-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 024.987.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CRISTINA PEREIRA MAIA - CPF: 048.774.482-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS - CPF: 071.643.921-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMORA BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 063.895.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO registrado(a) civilmente como WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.033.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO LEITE PINEIRO TONIN - CPF: 071.048.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO - CPF: 029.607.251-66 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY KAIS DA SILVA ROCHA - CPF: 041.539.611-59 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 062.330.761-88 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CRISTINA SANTOS SILVA - CPF: 072.650.381-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL DA SILVA CORDEIRO - CPF: 066.560.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO ALVES SOUSA - CPF: 073.667.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL HUGO DOS SANTOS SOARES - CPF: 034.574.062-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO MACEDO FONSECA - CPF: 915.079.603-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME BRAFF - CPF: 063.138.381-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001211-66.2026.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO FERNANDES MACEDO
IMPETRANTE: CLAUDENICE SERAFIM FERNANDES FRAZAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
voltado à revogação de prisão preventiva decretada no âmbito da “Operação Cartório Central”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou contemporaneidade; (ii) verificar se o risco à ordem pública justifica a manutenção da segregação cautelar diante do
modus operandi
do grupo; e (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de medidas cautelares diversas são suficientes para o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, fundamentada na periculosidade concreta da organização criminosa, que possui estrutura profissionalizada com mais de 220 integrantes e divisão rígida de tarefas.

4. A função de “lojista” (traficante varejista) supostamente exercida pelo paciente demonstra sua inserção estratégica na cadeia operacional da facção, exigindo a interrupção do fluxo financeiro e das atividades do grupo.

5. O risco de reiteração delitiva é evidenciado pelo fato de o paciente responder a outra ação penal por crimes de mesma natureza.

6. A alegação de falta de contemporaneidade não prospera em crimes de natureza permanente (organização criminosa), nos quais o perigo à ordem pública se renova enquanto perdurar o vínculo associativo e a estrutura em pleno funcionamento.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade concreta da conduta recomendar a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A necessidade de desarticular organizações criminosas complexas e interromper suas atividades operacionais justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A existência de processos em curso por crimes análogos reforça o risco de reiteração delitiva. 3. O caráter permanente do crime de organização criminosa mantém a atualidade do risco, superando a tese de falta de contemporaneidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001211-66.2026.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO FERNANDES MACEDO

IMPETRANTE: CLAUDENICE SERAFIM FERNANDES FRAZAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Claudenice Serafim Fernandes Frazão, inscrita na OAB/MT sob o n. 24.906/0, em favor de
Alessandro Fernandes Macedo
, custodiado preventivamente desde 14 de janeiro de 2026, contra ato que se reputa coator, emanado do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1014443-68.2025.8.11.0037
, sendo-lhe imputada a prática, em tese, dos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro (
Operação Cartório Central
).

A defesa visa a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de: (
1
)

ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação da segregação cautelar; (
2
) falta de contemporaneidade dos fatos imputados; (
3
) inexistência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta, outrossim, que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o processo, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício formal. Subsidiariamente, pleiteia a transferência do paciente para unidade prisional localizada em Primavera do Leste (MT).

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade apontada como coatora foram dispensadas.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Procuradora Silvana Corrêa Vianna, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001211-66.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A custódia cautelar objeto desta ação constitucional é oriunda da denominada
“Operação Cartório Central”
, investigação de alta complexidade deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, com o escopo de desarticular uma célula da organização criminosa
“Comando Vermelho”
atuante na região de Primavera do Leste/MT.

A operação revelou uma estrutura profissionalizada, composta por mais de 220 integrantes, divididos em núcleos funcionais (líderes, conselheiros, operacionais e financeiros).

O grupo é suspeito de capitanear diversos crimes graves, incluindo tráfico de drogas em larga escala, lavagem de capitais, extorsão de comerciantes e agiotagem, além de exercer um rigoroso controle disciplinar por meio de cobranças, recebimentos, ameaças a inadimplentes e intermediações.

Conforme apurado no caderno investigativo, a organização utilizava-se de
vinte e um grupos
em aplicativos de mensagens para coordenar a distribuição de entorpecentes e a arrecadação de valores, mantendo uma hierarquia rígida onde o paciente,
Alessandro Fernandes Macedo
, foi identificado como peça operacional estratégica (traficante varejista).

Em que pesem os argumentos expostos pela defesa, a segregação do paciente revela-se medida imperiosa para a garantia da ordem pública.

A decisão constritiva acolheu a representação policial, destacando a periculosidade da organização e, sobretudo, a necessidade de interromper o fluxo financeiro e operacional da facção.

Segundo consta da decisão atacada:

“
Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial de
prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos
, em desfavor de 225 (duzentos e vinte e cinco) alvos, bem como
bloqueio de contas e indisponibilidade de valores
, em desfavor de 21 (vinte e um) alvos, em razão da suposta prática dos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas, Integrar Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

Consta na representação que, o Inquérito Policial nº. 145.4.2025.11296 foi instaurado para investigar uma complexa rede criminosa, focada nos delitos de Associação para o Tráfico de Drogas, Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

O procedimento teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, detidos durante a operação “Dupla Aliança” em 01/11/2024, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes e materiais indicativos de tráfico.

A análise aprofundada dos aparelhos celulares apreendidos revelou a verdadeira extensão da atividade ilícita. Os dados telemáticos comprovaram a existência de uma organização criminosa estruturada, caracterizada pela estabilidade da rede, clara divisão de tarefas, utilização de linguagem codificada e meticuloso controle contábil dos lucros.

Além do tráfico de drogas, a investigação apontou indícios robustos de lavagem de dinheiro e usura.

Os valores provenientes da venda de entorpecentes eram reintegrados à economia por meio da realização de empréstimos informais a terceiros, notadamente comerciantes locais. Esta prática, tinha como objetivo principal mascarar a origem ilícita dos capitais e dar aparência de legalidade aos recursos do crime. (...)

Também está presente o
“periculum libertatis”,
ante a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Explico.

A
garantia da ordem pública
está presente pela extrema gravidade concreta dos delitos. Trata-se de uma organização que visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com “olheiros”, possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão. Logo, a manutenção da liberdade dos 225 integrantes (líderes, gerentes, lojistas, olheiros) representa
risco de reiteração delitiva
e à paz social, dada a estrutura estável, hierárquica e a atuação contínua da organização criminosa (tráfico, agiotagem, extorsão).

Ademais, há risco à
Ordem Econômica
, dado o esquema de agiotagem e lavagem de capitais que movimenta somas vultosas.

A garantia da
instrução criminal
está presente dado o risco concreto de intimidação de testemunhas e destruição de provas, especialmente considerando o uso sistemático de “olheiros” (“sentinelas”) para monitorar a ação policial.

Já a garantia da
aplicação da Lei Penal
, está presente uma vez que a prática de mudanças frequentes de endereço pelos investigados para frustrar a ação policial e a fuga de um deles (Franceilton do Nascimento Sousa) indicam a intenção de se furtarem à aplicação da lei.

Outrossim, a periculosidade de cerca de 40 investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que mesmo estando presos no sistema penitenciário, participam das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp e também pela descrição feita pela Autoridade Policial no item “3” da representação.

(...)

As medidas ora deferidas mostram-se imprescindíveis para o regular desenvolvimento da presente fase investigatória, a qual, até o momento, indica a possível atuação de integrantes da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
.

Contudo, uma vez concluídas as diligências decorrentes da presente decisão e verificada a configuração do crime de organização criminosa, deverá o Ministério Público considerar tal circunstância por ocasião do oferecimento da denúncia
”.

Desta sorte, o
decisum
repousa sobre a gravidade concreta do
modus operandi
do grupo, o qual, mediante estrutura capilarizada, desenvolve a criminalidade na região.

Após a prisão preventiva do paciente, este foi submetido ao crivo da audiência de custódia, ocasião em que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste ratificou a necessidade da prisão, individualizando a conduta do paciente e afastando a viabilidade de medidas cautelares diversas.

Colha-se trecho pertinente da decisão exarada em 15/01/2026:

“
Analisando minuciosamente a conduta de cada investigado, verifica-se que:
Alessandro Fernandes Macedo
foi identificado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, exercendo o cargo de companheiro e desempenhando a função de lojista, caracterizada como traficante varejista subordinado à estrutura da organização criminosa
.”

Igualmente, robustece o
periculum libertatis
a circunstância de o paciente responder à
Ação Penal n. 1013664-16.2025.8.11.0037
, pela prática dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa.

A existência de processos em curso por crimes da mesma natureza obsta a revogação da custódia cautelar, especialmente quando o agente supostamente exerce função de “lojista” – braço comercial da facção.

No tocante à alegação de falta de contemporaneidade, esta não se sustenta, haja vista o crime de integração à organização criminosa possuir natureza permanente, protraindo-se no tempo enquanto perdurar o vínculo associativo.

No caso vertente, a investigação é recente e aponta para uma estrutura em pleno funcionamento, o que renova a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Portanto, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa não possuem o condão de elidir a custódia quando o estado de liberdade representa risco concreto à paz social e à ordem pública.

Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de transferência do paciente para unidade prisional em Primavera do Leste/MT, na audiência de custódia, o juízo
a quo
justificou a impossibilidade da medida em razão das condições precárias do estabelecimento local, que se encontra com o dobro de presos em relação à sua capacidade, ressaltando que a permanência dos custodiados naquele local coloca em risco a segurança e a integridade física de todos.

Desta sorte, não se vislumbra flagrante ilegalidade no
decisum
que prioriza a segurança pública e o princípio da dignidade da pessoa humana frente à superlotação carcerária, o que obsta a modificação do julgado por este Tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026